Tribunal: TJMT
Processo: 0016058-41.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016058-41.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TERECIO EDUARDO DELVALLE - CPF: 437.615.501-20 (EMBARGANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (EMBARGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0016058-41.2013.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 0016058-41.2013.8.11.0002

Embargante
:
Terecio Eduardo Delvalle

Embargado
:
Banco Cetelem S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ANALISADA E AFASTADA - INCLUSÃO DOS BANCOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - PRELIMINAR ANALISADA E AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa.

É de se reconhecer a ilegitimidade passiva do banco se quitados e extintos os contratos anteriores.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0016058-41.2013.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 0016058-41.2013.8.11.0002

Embargante
:
Terecio Eduardo Delvalle

Embargado
:
Banco Cetelem S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Terecio Eduardo Delvalle
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - LEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE DATAS - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa.

É de se reconhecer a ilegitimidade passiva do banco se quitados e extintos os contratos anteriores.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais”.

Embargos
(Id. 40618960): Alega que o acórdão é omisso quanto ao prequestionamento de matéria suscitado em recurso de apelação. Defende a necessidade de manifestação do órgão colegiado acerca de violação apontada nos artigos 355, I c/c 373, I e 464, §1º, II do CPC.

Afirma que não se insurgiu contra a fraude apenas em 2013, mas sim em 2010, com comunicação feita por meio de boletim de ocorrência.

Alega que não fora enfrentada pelo acórdão a questão do cerceamento de defesa quanto ao fato de que não faria sentido para o embargante o refinanciamento gerado pela relação jurídica impugnada, já que lhe trouxe encargos mais onerosos. Salienta que restou ao embargante o excedente de R$ 1.623,79, creditados em sua conta corrente.

Assevera que não houve pronunciamento específico sobre a violação dos artigos 114 c/c 485, VI, primeira parte, do CPC, para fins de prequestionamento, porquanto aduz que não há como afastar a presença necessária do Banco Safra S.A. e do Semear S.A. no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsortes necessários. Defende, ainda, a ausência de pronunciamento específico com relação ao artigo 25, §1º do CDC neste ponto.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 41596480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020